Tribunal: TJES
Processo: 5000875-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000875-80.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
AGRAVADO: ELIEZER PAULO TESCH
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. INDISPENSÁVEL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO CONTRATO. MORA NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69 afirma que a mora do devedor “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. 2. Hipótese em que a notificação extrajudicial foi enviada para endereço diverso do informado pelo devedor no momento da contratação. 3. Ausência de comprovação da mora. 4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000875-80.2023.8.08.000

AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO: ELIEZER PAULO TESCH

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão de decisão proferida nos autos do Processo nº 5025954-59.2022.8.08.0012, através da qual o MM Juiz de piso determinou a intimação do Autor para juntar ao apostilado o comprovante da constituição do devedor em mora, sob pena de extinção do processo.

Em suas razões recursais (ID 4179319) o Banco/Apelante pugna pela reforma da decisão aduzindo, em síntese, que o simples envio da Notificação Extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato já é suficiente para caracterizar a constituição em mora do mesmo.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do recurso.

Pois bem. De acordo com o art. 3º do Decreto-lei nº 911/1969, a comprovação da mora constitui requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, o que é reforçado pelo teor da Súmula nº 72 do C. STJ, que assim dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

O art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69, por sua vez, afirma que a mora do devedor “poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a mencionada legislação, firmou entendimento no sentido de que
“Para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, sendo dispensada, entretanto, que a notificação pessoal tenha sido recebida pelo próprio devedor
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.063.991/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Desta forma, em regra, para comprovação da constituição do devedor em mora é necessária a comprovação de que a notificação extrajudicial tenha sido enviada para o endereço deste e que tenha sido efetivamente recebida, ainda que por terceiro.

No presente caso, o MM Juiz de piso desconsiderou a Notificação Extrajudicial juntada aos autos pelo Banco, pois a mesma retornou por motivo de “não existe o número”.

Compulsando o apostilado verifica-se que a referida notificação foi enviada para o seguinte endereço: “Rua Santa Leopoldina, 319, Vila Capixaba, Cariacica, CEP 29148-080”.

Ocorre que, analisando o contrato firmado entre as partes, constata-se que o referido número não consta do endereço informado pelo requerido no momento da contratação. Eis o endereço constante do contrato de financiamento do veículo: “Rua Santa Leopoldina, 600, Vila Capixaba, Cariacica, CEP 29148-080”.

Desta forma, parece ter ocorrido equívoco do próprio banco agravante no momento de endereçar a notificação extrajudicial ao devedor, inviabilizando, desta forma, a constituição deste em mora.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO LIMINAR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO AGRAVANTE RECURSO PROVIDO. 1. - É entendimento pacífico do C. STJ que para a constituição em mora na ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente pelo devedor. 2. - As notificações foram enviadas para endereço diverso do contrato e não houve comprovação de que o agravante tenha sido notificado para a sua constituição em mora, o que impede o deferimento da liminar de busca e apreensão do automóvel. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004961, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 02/12/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ÔNUS DO CREDOR FIDUCIÁRIO EM COMPROVAR O ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO CUMPRIDO, NO CASO. SENTENÇA MANTIDA NO CAPÍTULO QUE EXTINGUIU A AÇÃO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REFORMADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DA NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. 1.1. A comprovação de mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, nos exatos termos da Súmula nº 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça. 1.2. No caso, resta, portanto, incontroverso que o banco não logrou êxito em comprovar a constituição da mora do apelado, uma vez que enviou a notificação extrajudicial a endereço diverso do que consta no contrato pactuado entre as partes, bem como promoveu o protesto da Cédula de Crédito Bancário por via editalícia antes de esgotar as diligências de notificação do devedor. 1.3. Logo, não merece reparos o dispositivo da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (485, IV, CPC), tendo em vista que o banco apelante não logrou êxito em comprovar a mora do devedor e sendo este requisito imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (2°, § 2° Decreto-lei nº 911/1969 e Súmula n° 72 do STJ). [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190006805, Relator: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)